Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. CARDÁPIO DE SORVETERIRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PATENTE. DIREITO AUTORAL RECONHECIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. ESPECIFICIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O dano moral decorrente da ofensa a direito autoral depende de apreciação, no caso concreto, da sua eventual repercussão (in re ipsa ou dependente de prova). 2- No fato debatido nos autos, utilização indevida de cardápio de sorveteria por curto período, o dano moral deve ser expressamente comprovado, o que não ocorreu. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005163-78.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Patente]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEBON SORVETERIA LTDA - CNPJ: 28.834.864/0001-28 (RECORRENTE), Tatiani Lara registrado(a) civilmente como TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), MARCELO SILVA CRUZ - CPF: 039.948.319-54 (RECORRENTE), PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.885.849-75 (RECORRENTE), SONIA MARA BARALDI DO NASCIMENTO 01013347102 - CNPJ: 40.584.986/0001-09 (RECORRIDO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023